Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713581-44.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A APELADO: MINISTERIO DA JUSTICA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Movida Locação de Veículos S/A em face da r. decisão (ID 79281661) que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor do Ministério da Justiça, declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. em face do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. Constato que a demanda envolve ente federal, especificamente órgão vinculado à União. Assim, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal Comum. Dessa maneira, este Juízo é manifestamente incompetente para apreciação da lide, uma vez que a União possui prerrogativa de foro, qual seja, a Justiça Federal, consoante artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO DESTA para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, com fundamento no art. 109, inciso I, da CF c/c art. 64, §1o do CPC. Ademais, incumbe à própria parte autora realizar a autuação eletrônica do feito e promover sua distribuição nos Juízos que disponham de sistema de processo eletrônico (como o PJ-e ou outro equivalente), considerando a ausência de integração entre os sistemas. Providencie a parte autora sua redistribuição de imediato. Após, cancele-se a distribuição do presente feito.” (grifos no original) Nas razões recursais (ID 79281668), a Apelante sustenta, em síntese, que a r. decisão impôs indevidamente à Parte o ônus de promover a redistribuição da demanda, sob o fundamento de ausência de integração entre os sistemas eletrônicos. Alega que o argumento adotado pelo d. Juízo a quo não se sustenta diante da equivalência operacional do PJe utilizado por ambas as Justiças. Aduz que a justificativa carece de substrato fático e jurídico, pois a interoperabilidade entre os sistemas é prevista pelo Conselho Nacional de Justiça e a remessa direta dos autos pelo próprio Poder Judiciário é tecnicamente possível. Afirma que a transferência desse encargo à parte compromete o exercício do direito de ação e pode ocasionar perecimento do direito material, uma vez que a demanda foi ajuizada próxima ao prazo prescricional, além de violar os princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual. Defende que o reconhecimento da incompetência não enseja a extinção do processo, o que impõe ao magistrado o dever de remeter os autos ao Juízo competente e afastar obstáculos decorrentes de limitações técnicas. Requer, ao final, a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a remessa automática dos autos à Justiça Federal. Preparo comprovado (ID 79281667). Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi perfectibilizada. É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nos termos do art. 203, §§1o e 2o, do CPC/15, sentença é “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” e decisão interlocutória é “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre” na hipótese de sentença. No caso concreto, nos autos da ação ordinária de indenização por dano material, foi proferida decisão que declarou a incompetência da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão da pessoa, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Não houve, portanto, extinção da fase cognitiva do procedimento comum, circunstância que evidencia tratar-se de decisão interlocutória, e não de sentença. Logo, não há dúvida do conteúdo interlocutório da decisão e a própria Apelante, a todo tempo, utiliza-se da terminologia “decisão” na peça recursal, de modo a demonstrar que tinha o conhecimento da natureza do pronunciamento judicial. Dessa forma, tratando-se de decisão interlocutória, o recurso cabível para insurgir-se contra ela era o Agravo de Instrumento e não a Apelação, conforme previsão legal ratificada pela jurisprudência. A propósito, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E ENTENDIMENTO DO STJ MITIGANDO O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015/CPC. INAPLICÁVEIS. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. I. Não se conhece do recurso de apelação quando este foR interposto em face de decisão interlocutória que declinou da competência do juízo. II. Embora o STJ tenha mitigado o rol taxativo do art. 1015/CPC, não se pode aplicar nesta hipótese o princípio da fungibilidade, eis que verificado erro grosseiro na interposição do recurso, na medida em que a lei claramente prevê que, contra sentença, o recurso cabível é o de apelação, inteligência do art. 1.009/CPC. III. Agravo regimental desprovido.” (Acórdão 1157499, 0727103-39.2018.8.07.0001, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2019, publicado no DJe: 18/03/2019.) (grifou-se) Acrescente-se ser inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade, cujos requisitos, já pacificados pelo c. STJ, são a) dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível na hipótese; b) inexistência de erro grosseiro e c) interposição do recurso inadequado no mesmo prazo do que deveria ter sido apresentado. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. NECESSIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) qual o recurso cabível contra decisão que decreta a dissolução parcial de sociedade, ficando pendente de julgamento o pedido de apuração de haveres; (ii) se é caso de se aplicar a fungibilidade recursal, e (iii) se houve julgamento extra petita. 2. Trata-se, na origem, de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, tendo havido concordância dos sócios acerca da saída dos autores. Contra a decisão que decretou a dissolução parcial, fixou a data de resolução da sociedade e definiu o critério de apuração de haveres foi interposto agravo de instrumento, admitido pelo Tribunal de origem, estando a discussão centrada no cabimento do referido recurso. 3. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal somente tem justificativa quando há fundada dúvida acerca do recurso cabível em determinada situação, devendo ser verificada a presença dos seguintes requisitos: i) dúvida fundada sobre o recurso cabível; ii) inexistência de erro grosseiro; iii) boa-fé do recorrente, e iv) tempestividade do recurso. 4. No que se refere ao recurso a ser interposto contra decisão que decreta a dissolução parcial de sociedade, com posterior prosseguimento da análise do pedido de apuração de haveres, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, pois há fundada dúvida, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, quanto ao cabimento da apelação ou do agravo de instrumento. Além disso, o agravo de instrumento e a apelação têm o mesmo prazo recursal e não se cogita, portanto, de má-fé do recorrente ou da perda do prazo para o recurso correto. 5. A questão relativa à ocorrência de julgamento extra petita não está prequestionada, não tendo sido nem sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF. 6. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 2.095.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. 1. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 2. O presente recurso especial não foi admitido ao fundamento de erro grosseiro na interposição do recurso, porque cabível Recurso Ordinário das decisões que denegam mandado de segurança. A tese do recorrente é de que é cabível o recurso especial porque na presente hipótese, o mandado de segurança não fou conhecido, e não denegado. Assim, em razão da ausência da análise de mérito, não seria passível o recurso ordinário. 3. A fungibilidade recursal incide, como bem lecionado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. a ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão (AgRg no AgRg no AREsp n. 616.226/RJ, TERCEIRA TURMA, DJe 21/5/2015). 4. Em razão da literalidade normativa esculpida no §5o do art. 6o da nova Lei do Mandado de Segurança, não é cabível o Recurso Especial, nem mesmo é caso de aplicabilidade de fungibilidade Recursal, ante a inexistência de margem de dúvida quanto a interpretação normativa, sendo suficiente a mera aplicação do estabelecido no regramento normativo específico ao procedimento a ser observado nas Ações de Mandado de Segurança. 5. Hipótese de mera inadequação terminológica da decisão que "não conheceu" do mandado de segurança, ao invés de denegar. 6. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 1.631.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 13/12/2016.) (grifou-se) Na hipótese, embora a Apelação tenha sido interposta no prazo do recurso cabível, pois idênticos, não há dúvida quanto à espécie recursal adequada, razão pela qual resta configurado o erro grosseiro. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator